Tribunal: TJDFT
Processo: 0762021-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762021-87.2019.8.07.0016 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: LELIA HONORIO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO ADEVIDO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMISSÃO DE PRÉVIA PRÉ-APROVAÇÃO TOTAL DO FINANCIAMENTO. POSTERIOR NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DA PARTE RÉ NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PARA A EMISSÃO DA PRÉ-APROVAÇÃO. DOCUMENTO EMITIDO QUE INDUZIU A PARTE CONSUMIDORA EM ERRO E ENSEJOU A ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS FACE A RECUSA DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA FIXAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida ("Maxxima") em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a segunda requerida ("Gold") a restituir em favor da parte autora o valor de R$ 1.063,20, bem como para decretar a rescisão contratual e condenar a primeira requerida ("Maxxima") a restituir para a parte autora a quantia de R$ 24.229,22 face a falha no dever de informação e posterior negativa na obtenção do financiamento bancário necessário para o fiel cumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. II. Devido à ausência de previsão legal para o sistema dos Juizados Especiais, não se admite o recurso adesivo, razão pela qual não conheço do recurso da parte autora. III. A teor do disposto no art. 6o, inciso III do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, enquanto que o seu artigo 31 ressalta que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, sendo enganosa qualquer modalidade de informação que, por qualquer modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro o consumidor (art. .37 §1o do CDC). IV. No caso, a parte ré recorrente, que promove a assessoria e intermediação para a obtenção do financiamento imobiliário, inclusive ressaltando na sua contestação que é uma "facilitadora crediária", emitiu para a parte autora no dia 12.02.2019 o documento ID 22177805, que possui expressa previsão de pré-aprovação total do financiamento imobiliário, inclusive indicando os valores das prestações e o número de parcelas. Após a emissão deste documento, a parte autora formalizou, no dia 14.02.2019, o contrato de promessa de compra e venda, V. Não obstante a menção de que a cláusula 7o do contrato aponta que a parte autora confirma expressamente que foi informada das condições para eventual obtenção do financiamento, constata-se que o contrato de promessa de compra e venda foi efetivado com amparo naquele documento, com a mencionada "pré-aprovação total" do financiamento. Ainda, a parte autora assinala ser pessoa simples, com reduzido nível educacional, sendo que o documento nos autos não é suficiente para elucidar o necessário dever de informação exigido pelo CDC, tampouco que o corretor tenha prestado à cliente todos os esclarecimentos sobre o risco do negócio (artigo 723 e parágrafo único do Código Civil), uma vez que a indicação de pré-aprovação total no documento apresentado sugere à parte consumidora que a empresa que atua na facilitação do financiamento imobiliário já promoveu a devida análise para apurar a possibilidade de conclusão do negócio. Contudo, induzir o consumidor a estabelecer a relação contratual, alegando em momento posterior a impossibilidade de revisão face a negativa do financiamento ofende a boa-fé objetiva, sendo que o artigo 39, IV do CDC estabelece que "é vedado ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços". VI. A parte recorrente alega que promove a "facilitação crediária". Assim, dentro do mínimo necessário na sua atividade para averiguar a possibilidade de concessão do financiamento imobiliário deveria estar incluída a regular diligência junto aos serviços de proteção ao crédito para apurar eventual óbice. Desse modo, não há que se atribuir a responsabilidade para a autora ao não indicar a existência de restrição como justificativa para a falha da prestação do seu serviço, uma vez que a parte ré recorrente não foi diligente na avaliação da possibilidade de crédito imobiliário, o que ensejou a emissão do documento ID 22177805, induzindo a parte autora em erro essencial, suficiente a resultar na assinatura do contrato de promessa de compra e venda. Ainda, destaca-se que a negativa do financiamento não caracteriza desistência nem culpa. Neste sentido: (Acórdão 999017, 20141010053763ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017. Pág.: 710/742) e " (Acórdão 1170337, 07491376020188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no PJe: 19/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedente envolvendo a mesma recorrente, em situação similar: (Acórdão 1209614, 07020388120198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Quanto ao pedido alternativo para que a condenação no valor de R$ 24.229,22 seja fixada de forma solidária, razão assiste à parte recorrente. Para tanto, destaca-se que trata-se de relação de consumo, sendo que a parte autora postulou a condenação das rés no valor indicado. Desse modo, as requeridas devem responder solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados, ainda que decorrentes da falha na prestação de serviço de apenas uma das requeridas, em atenção a teoria do risco do proveito econômico, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Inclusive, destaca-se que parte da quantia indicada na condenação foi depositada em favor da segunda requerida ("Gold"), conforme comprovante nos autos. Assim, eventual distinção entre as responsabilidades das rés podem ser invocadas na relação interna entre si, mas não opostas ao consumidor. Desse modo, deve a sentença ser reformada para determinar a solidariedade entre as requeridas acerca da condenação fixada no valor de R$ 24.229,22, mantendo-se a responsabilidade exclusiva da requerida "Gold" no pagamento da quantia de R$ 1.063,20, face a inexistência de recurso impugnando a responsável pelo pagamento deste valor. VIII. Recurso inominado adesivo da parte autora não conhecido. Recurso da primeira requerida conhecido e provido apenas para determinar a responsabilidade solidária entre as rés MAXXIMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e GOLD AMARGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA quanto à restituição do valor de R$ 24.229,22, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1319828, 07620218720198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme consulta ao sistema do PJe, o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário Eletrônico em 2/3/2021, tendo o advogado do recorrente registrado ciência em 3/3/2021. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso findou-se na data de 24/3/2021. Entretanto, o recurso extraordinário foi manejado somente em 25/3/2021, quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF